Tribunal: TCU
Processo: 022.444/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Paulo César Goncalves dos Santos contra o Acórdão 1.261/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto contra o Acórdão 8997/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente Pedido de Reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o Acórdão 8997/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de aposentadoria de Paulo Cesar Goncalves dos Santos, concedendo-lhe o registro; e 9.3. informar ao recorrente e aos demais interessados do Acórdão a ser proferido, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.